Tribunal: TJSP
Processo: 2321851-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial semiaberto e denegação ao direito de recorrer em liberdade – Vedação fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial semiaberto e denegação ao direito de recorrer em liberdade – Vedação fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.